Tribunal: STF
Processo: AI 573260
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA OFENSA AOS INCISOS
   LIII E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO - DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO
   JUDICIÁRIO COMPETENTE QUE DEPENDE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   PROCESSUAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO
   TEXTO DA CONSTITUIÇÃO - TRANSGRESSÃO AO ORDENAMENTO PROCESSUAL -
   PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - VERIFICAÇÃO DEPENDENTE, NO CASO, DE
   INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - SÚMULA 636/STF -
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.